Tribunal: TJBA
Processo: 8052551-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8052551-29.2025.8.05.0000 Paciente: Gabriel Santos Argolo Impetrante: Fernando Antonio dos Santos Leite (OAB/BA 73378-E) Impetrante: Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA 65422-A) Impetrante: Evelyn Nadine Silva Santos (OAB/BA 66410-A) Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNÇÃO OPERACIONAL DE RELEVO EXERCIDA PELO PACIENTE NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DECRETATÓRIA DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, pressupõe a identidade fático-processual entre as situações comparadas, o que não se verifica quando o paciente ostenta participação mais relevante e destacada no esquema criminoso. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, apontado como responsável direto pela venda de entorpecentes, em atuação essencial à manutenção das atividades da organização criminosa. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ reafirmam que a extensão de benefícios em habeas corpus só é cabível quando demonstrada absoluta similitude entre a situação do beneficiário e a do requerente, não se admitindo aplicação automática. Ordem conhecida e denegada, afastando-se o pleito de extensão. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052551-29.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR O WRIT, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator